Tribunal: TJDFT
Processo: 0008107-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. Não é possível absolvição de acusado por insuficiência probatória quando a prova testemunhal apresentada é ratificada por exame clínico realizado pelo Instituto Médico Legal que conclui que o acusado encontrava-se sob efeito de álcool.
2. Em que pese inexistir uma previsão legal que indique o percentual a ser utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, este E. Tribunal entende que deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com o tempo da pena principal aplicada.
4. Recursos conhecidos e desprovido o recurso da d. defesa e provido o recurso da acusação.